Tribunal: TJMT
Processo: 0001470-16.2010.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO CONDUZIDO POR MENOR DE IDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES POR ALEGAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, DE AUSÊNCIA DE GUARDA DE FATO E DE DIREITO NO MOMENTO DO SINISTRO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA DO MENOR PELO ACIDENTE EVIDENCIADA – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DANO MORAL – REDUÇÃO – DANO ESTÉTICO – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DO EVENTO DANOSO – PENSIONAMENTO MENSAL – CABIMENTO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – VIABILIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Os pais detêm responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pelo filho menor, sendo dispensável, à luz do poder familiar, perquirir acerca de quem tinha a guarda de fato ou de direito no momento do acidente para fins de responsabilização.
Evidente a culpa do condutor do veículo, menor de idade, que invade a pista contrária, ocasionando colisão frontal com carreta que por lá trafegava, de modo a restar configurado o dever de indenizar.
Não há falar em culpa concorrente da parte que, na condição de mero passageiro do veículo, nenhum ato praticou para a dinâmica do sinistro.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando excessivamente fixado.
Lado outro, mantém-se a indenização a título de danos estéticos quando fixada em consonância com a perda física sofrida pela parte.
Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora das indenizações por danos morais e estéticos fluem a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ).
Considerando que o acidente de trânsito do qual o Autor foi vítima acarretou-lhe incapacidade parcial permanente ante a amputação de suas pernas, inviabilizando o exercício de sua profissão habitual (tratorista), escorreito o deferimento de pensionamento mensal vitalício em seu favor.
O pedido de constituição de capital para garantia do pagamento da pensão encontra amparo tanto no art. 533 do CPC quando na Súmula 313 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0
00
1
470
-
16
.20
1
0
.8.11.00
08

CLASSE
:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO
:

[
ACIDENTE DE TRÂNSITO
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MAR
IA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

TURMA JULGADORA
:
[EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS,
EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
, EXMO. SR DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
]

Parte(s):

[ROGERIO UMBELINA DE SOUZA - CPF: 033.649.451-36 (APELANTE), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), WANDERLEY ANTONIO NODARI - CPF: 318.526.961-68 (APELADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), EUDA DECIS DE OLIVEIRA (APELADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ROGERIO UMBELINA DE SOUZA - CPF: 033.649.451-36 (APELADO), EUDA DECIS DE OLIVEIRA (APELANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), WANDERLEY ANTONIO NODARI - CPF: 318.526.961-68 (APELANTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVIDO EM PARTE OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO CONDUZIDO POR MENOR DE IDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES POR ALEGAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, DE AUSÊNCIA DE GUARDA DE FATO E DE DIREITO NO MOMENTO DO SINISTRO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA DO MENOR PELO ACIDENTE EVIDENCIADA – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DANO MORAL – REDUÇÃO – DANO ESTÉTICO – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DO EVENTO DANOSO – PENSIONAMENTO MENSAL – CABIMENTO –

CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – VIABILIDADE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os pais detêm responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pelo filho menor, sendo dispensável, à luz do poder familiar, perquirir acerca de quem tinha a guarda de fato ou de direito no momento do acidente para fins de responsabilização.

Evidente a culpa do condutor do veículo, menor de idade, que invade a pista contrária, ocasionando colisão frontal com carreta que por lá trafegava, de modo a restar configurado o dever de indenizar.

Não há falar em culpa concorrente da parte que, na condição de mero passageiro do veículo, nenhum ato praticou para a dinâmica do sinistro.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando excessivamente fixado.

Lado outro, mantém-se a indenização a título de danos estéticos quando fixada em consonância com a perda física sofrida pela parte.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora das indenizações por danos morais e estéticos fluem a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Considerando que o acidente de trânsito do qual o Autor foi vítima acarretou-lhe incapacidade parcial permanente ante a amputação de suas pernas, inviabilizando o exercício de sua profissão habitual (tratorista), escorreito o deferimento de pensionamento mensal vitalício em seu favor.

O pedido de constituição de capital para garantia do pagamento da pensão encontra amparo tanto no art. 533 do CPC
quanto
na Súmula 313 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATOR
A
):

Trata-se de três recursos de Apelação Cível interpostos por ROGERIO UMBELINA DE SOUZA, EUDA DECIS DE OLIVEIRA e WANDERLEY ANTONIO NODARI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Ato de Menor Incapaz
ajuizada pelo primeiro (proc. n. 0001470-16.2010.8.11.0008), julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
1. JULGAR PROCEDENTE o pedido de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, consistentes em:

a. DANOS MATERIAIS EMERGENTES no importe de R$ 2.118,53 (dois mil centos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), conforme comprovantes anexados ao processo, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde cada desembolso, além de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

b. LUCROS CESSANTES, no patamar equivalente ao salário auferido pela parte autora à época do sinistro, valor este que deverá ter como termo inicial a data do sinistro, e termo final a data da consolidação das lesões (amputação da perna). Sobre as parcelas vencidas e não pagas incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente.

a. PENSÃO VITALÍCIA, no valor de 100% do salário-base da parte autora na data do acidente, incluindo o 13o (décimo terceiro) salário anual, com termo inicial na data da amputação dos membros inferiores do autor (consolidação das lesões), nos termos da fundamentação, o qual fixo o dia dez de cada mês para o pagamento. Sobre as parcelas vencidas e ainda não pagas incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data da consolidação das lesões.

2. JULGAR PROCEDENTE o pedido de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao autor, a título de compensação pelo sofrimento, dor e transtornos ocasionados em virtude do ato ilícito. Sobre este montante, a correção monetária pelo INPC deverá ser contada a partir da data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês contados a partir da citação.

3. JULGAR PROCEDENTE o pedido de INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) ao autor, a título de compensação pelas marcas e sequelas permanentes que impactaram sua imagem e estética corporal. Para este valor, a correção monetária, pelo INPC, deverá iniciar a partir desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
.

(...)

CONDENO, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor total da condenação
”.

ROGÉRIO UMBELINA DE SOUZA, em suas razões, aduz que os juros de mora, em se tratando de dano extracontratual, devem ser computados desde o dia do acidente, qual seja, dia 12/05/2007, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Afirma a necessidade de majoração dos danos morais e estéticos arbitrados, haja vista ter perdido as duas pernas com apenas 20 anos de idade.

Defende, ainda, a necessidade de adequar a pensão mensal vitalícia ao salário de tratorista da época, de R$ 570,00, determinando-se seu pagamento em parcela única ou a constituição de capital para tanto.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, nos moldes acima.

Contrarrazões – Ids. 220696210 e 220696211.

WANDERLEY ANTONIO NODARI, em suas razões, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, visto que, embora detenha a guarda legal do menor, “
este, na verdade estava sob a guarda de fato da mãe
” na data dos fatos.

No mérito, assevera a ausência de responsabilidade civil, visto que o fato de seu filho Wilker “
ser menor e não possuir habilitação e estar dirigindo veículo afigura-se tão simplesmente infração administrativa de trânsito
”, sendo que o transporte do passageiro por amizade, hipótese dos autos, “
gera obrigação de reparar o dano apenas quando caracterizado o ato ilícito
”, inexistente no caso.

Alega a ocorrência de culpa concorrente, visto que o Autor estava ciente de que Wilker era menor e não possuía habilitação e “
mesmo assim adentrou ao veículo conduzido por aquele, assumindo, assim, o risco de sofrer eventual dano
”.

Defende a ausência de provas a autorizar a condenação em lucros cessantes, bem como a necessidade de redução da indenização fixada a título de danos morais e estéticos à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e da assunção do risco pelo Apelado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 220696213.

EUDA DIAS DE OLIVEIRA, em suas razões, aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, visto que “
na data do acidente quem detinha a guarda do menor era o seu genitor Wanderley
Antonio
Nodari
”.

Afirma que o Autor/Apelado não comprovou a ocorrência de dolo ou culpa grave de seu filho a causar o acidente, acrescentando que o Boletim de Ocorrência “
não pode ser considerado como prova, pois é mera declaração da parte interessada sobre um determinado fato
”.

Assevera a ocorrência de culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente do Autor/Apelado, pois tinha pleno conhecimento de que Wilker era menor de idade e inabilitado e mesmo assim optou por adentrar no veículo, assumindo o risco do que eventualmente poderia ocorrer.

Aponta a exorbitância dos valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos, em ofensa ao art. 944 do CC.

Defende, ainda, a improcedência do pedido de lucros cessantes, pois a incapacidade resultante do acidente não é total, mas sim parcial e, subsidiariamente, a necessidade de limitação do pensionamento até a data em que o Autor/Apelado completar 76 anos.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 220696212.

É o relatório.

SUSTENAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S
: ALINE MORGANA BETTIO, OAB N. 6099-O E
ANDRÉ LUIS MELO FORT, OAB/MT 10664-0

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de três recursos de Apelação interpostos por ROGERIO UMBELINA DE SOUZA, EUDA DECIS DE OLIVEIRA e WANDERLEY ANTONIO NODARI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Ato de Menor Incapaz
ajuizada pelo primeiro (proc. n. 0001470-16.2010.8.11.0008), julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
1. JULGAR PROCEDENTE o pedido de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, consistentes em:

a. DANOS MATERIAIS EMERGENTES no importe de R$ 2.118,53 (dois mil centos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), conforme comprovantes anexados ao processo, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde cada desembolso, além de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

b. LUCROS CESSANTES, no patamar equivalente ao salário auferido pela parte autora à época do sinistro, valor este que deverá ter como termo inicial a data do sinistro, e termo final a data da consolidação das lesões (amputação da perna). Sobre as parcelas vencidas e não pagas incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente.

a. PENSÃO VITALÍCIA, no valor de 100% do salário-base da parte autora na data do acidente, incluindo o 13o (décimo terceiro) salário anual, com termo inicial na data da amputação dos membros inferiores do autor (consolidação das lesões), nos termos da fundamentação, o qual fixo o dia dez de cada mês para o pagamento. Sobre as parcelas vencidas e ainda não pagas incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data da consolidação das lesões.

2. JULGAR PROCEDENTE o pedido de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao autor, a título de compensação pelo sofrimento, dor e transtornos ocasionados em virtude do ato ilícito. Sobre este montante, a correção monetária pelo INPC deverá ser contada a partir da data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês contados a partir da citação.

3. JULGAR PROCEDENTE o pedido de INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) ao autor, a título de compensação pelas marcas e sequelas permanentes que impactaram sua imagem e estética corporal. Para este valor, a correção monetária, pelo INPC, deverá iniciar a partir desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
”.

A ação tem como arcabouço fático o acidente de trânsito ocorrido na data de 12/05/2007, na Rodovia MT 343, no qual o veículo conduzido por Wilker José Nodari, menor de idade, filhos dos demandados, colidiu frontalmente com o caminhão.

O sinistro ocasionou a morte de Wilker e a amputação das duas pernas do Autor, Rogério Umbelina de Souza, passageiro do automóvel.

Ab
initio
, rejeito a alegação de intempestividade dos recursos interpostos pelos pais do menor suscitada pela parte Autora em suas contrarrazões ante a existência de feriado municipal na Comarca de Barra do Bugres em 19/04/2024, como previsto na Portaria TJMT/PRES n. 1602/2023 e certificado no Id. 220696216.

Do mesmo modo, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva suscitada por ambos os genitores Apelantes.

Isso
porquê
, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos crianças e adolescentes é objetiva, ou seja, independe de culpa, sendo dever dos pais
evitar
atos ilícitos cometidos pelos menores independentemente de os genitores estarem casados ou divorciados

Como pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
O artigo 932, I do CC ao se referir a autoridade e companhia dos pais em relação aos filhos, quis explicitar o poder familiar (a autoridade parental não se esgota na guarda), compreendendo um plexo de deveres como, proteção, cuidado, educação, informação, afeto, dentre outros, independentemente da vigilância investigativa e diária, sendo irrelevante a proximidade física no momento em que os menores venham a causar danos
” (REsp 1436401/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017,
DJe
16/03/2017).

Assim, como os pais não deixam de deter o poder familiar pelo simples fato de não mais conviverem com seus filhos ou de não possuírem a sua guarda, como pontuado na sentença, “
não é dado aos pais alegarem entre si quem tinha a guarda de fato ou de direito no momento do acidente, visto que, perante terceiros, ambos respondem solidariamente pelos atos dos filhos menores
”.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR MENOR – MORTE DOS PAIS DOS AUTORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS PAIS PELO ATO ILÍCITO PRATICADO PELO FILHO MENOR – ART. 932, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – ABATIMENTO DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DA VERBA SECURITÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR CONSENTÂNEO COM A REPERCUSSÃO LESIVA DO EVENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Os pais detêm responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pelo filho menor (art. 932, I, do Código Civil), que, a seu turno, responde subsidiariamente se os genitores não dispuserem de meios suficientes para tanto (art. 928, caput, do Código Civil). II – Para fins de responsabilização objetiva dos pais, é dispensável a proximidade física na ocasião em que o ato ilícito é praticado pelo menor. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III – Não cabe a redução de indenização por danos morais arbitrada em obediência aos parâmetros do instituto. (N.U 0006695-56.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020)

Feitas tais considerações, passo à análise meritória dos apelos, de forma conjunta.

Pois bem.

Apesar de os Apelantes WANDERLEY e EUDA, genitores do menor Wilker, falecido no acidente, defenderem a ausência de responsabilidade do filho pelo sinistro, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra o contrário.

Com efeito, o boletim de ocorrência, e os croquis lavrados pela Polícia Militar (Id. 220696783, p. 40/42), indicam que o acidente ocorreu em virtude do veículo conduzido pelo menor (VW Santana), com farol em meia luz, ter invadido a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com uma carreta que por lá trafegava.

Anota-se que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, que poderá ser desconstituída mediante prova em sentido contrário, ônus do qual os genitores Recorrentes não se desincumbiram.

Ao revés, a testemunha Márcio José Favaro, igualmente passageiro no veículo conduzido por Wilker José Nodari, afirmou em juízo que o menor conduzia o automóvel em velocidade excessiva e que, após os faróis do carro falharem, veio ele a invadir a pista contrária, ocasionando a colisão.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Waldir Lemes da Cruz Alves, motorista da carreta envolvida no acidente, que alegou ter sido surpreendido por um veículo que invadiu a sua pista de rolamento, de forma que restou devidamente comprovada a culpa do menor pelo acidente.

Como corolário lógico, pelo acima exposto, manifestamente descabida a alegação de culpa exclusiva da parte Autora.

Outrossim, não há falar em sua culpa concorrente visto que, tal qual consignado na sentença, “
O autor era apenas passageiro do veículo, e a sua mera presença no carro, sem qualquer ato que tenha contribuído para o sinistro, não lhe atribui qualquer responsabilidade no ocorrido
”.

Entretanto, não se pode olvidar que a parte Autora tinha plena ciência de que Wilker era menor de idade, inabilitado para conduzir veículos automotores e, inobstante, optou voluntariamente por adentrar no automóvel por ele conduzido.

Conquanto tal circunstância não implique em culpa concorrente pelo acidente, visto que em nada contribuiu para sua dinâmica, como acima indicado, certamente deve ser sopesada quando da fixação da indenização a título de danos morais.

Deveras, acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse viés, entendo que o montante indenizatório deve ser reduzido de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Lado outro, considerando que, em decorrência do sinistro, a parte Autora teve as duas pernas amputadas, ocasionando relevante perda física e de aparência externa, tenho que o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) arbitrado na origem encontra-se adequado, não carecendo de reforma.

No ponto, haja vista tratar-se de relação extracontratual, cabe reconhecer o pleito do Autor/Apelante no sentido de que os juros moratórios das referidas indenizações devam incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e não a partir da citação, como determinado na sentença.

Prosseguindo, embora a Apelante EUDA defenda a improcedência do pedido de lucros cessantes ao fundamento de que a incapacidade resultante do acidente não é total, observa-se que tal argumentação, em verdade, é voltada contra o pensionamento mensal arbitrado.

De fato, para fins de lucros cessantes, considerou o julgador singular tão somente o salário auferido pelo Autor no período compreendido entre data do sinistro e a data da consolidação das lesões (amputação das pernas), o que não carece de qualquer reforma.

Ora, se a remuneração do Autor era certa (salário mensal) e deixou de ser percebida por culpa do condutor menor de idade, escorreita a condenação de seus genitores ao seu montante.

Quanto ao pensionamento mensal, certo é que o acidente de trânsito do qual o Autor foi vítima acarretou-lhe incapacidade parcial permanente de grave intensidade ante a amputação de suas pernas, inviabilizando o exercício de sua profissão habitual (tratorista).

Embora os genitores Apelantes defendam que a parte Autora tem condições de reinserção no mercado de trabalho e adaptação a novas atividades laborais, tem-se que, para fins de pensionamento mensal,

para tanto, a prova do impedimento da vítima para o desempenho pleno de sua atividade habitual,
ex
vi
do art. 950 do CC.

Vejamos:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CARRO EM MOTOCICLETA – GRAVES LESÕES E SEQUELAS PERMANENTES EM UMA DAS PERNAS DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – PRÁTICA DO ATO ILÍCITO – MATÉRIA INCONTROVERSA - PERÍCIA CONCLUSIVA DE INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – PERDA TOTAL DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL – COMPROVAÇÃO - PENSIONAMENTO A VITALÍCIO DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 949 E 950 CC - FIXAÇÃO EM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – NECESSIDADE – GRAU DE INCAPACIDADE – IRRELEVÂNCIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
Para fins de percepção do pensionamento, com base no art. 950 do CC, independe a existência de capacidade para o exercício de outras atividades, de modo que se torna despicienda qualquer consideração acerca do grau de redução da capacidade laboral, bastando, para tanto, a prova do impedimento da vítima para o desempenho pleno de sua atividade habitual.
(N.U 0005137-49.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)
(destaquei)

Anota-se que o Juízo singular consignou a data em que o Autor completaria 72,57 anos de idade como termo final para o pensionamento, de modo que a pleito da Apelante EUDA, visando sua limitação à data em que aquele completaria 76 anos, não merece ser conhecida, por ausência de interesse recursal.

Quanto ao valor da pensão, embora a parte Autora defenda a necessidade de sua majoração para o importe inicial de R$ 570,00, correspondente a salário de tratorista no ano de 2007, inexiste qualquer prova de que ele auferia referida quantia.

Pelo contrário, observa-se de sua CTPS que o Autor, empregado no mês anterior ao acidente, percebia a quantia de R$ 380,00 (Id. 220696783, p. 39), de forma que a fixação do pensionamento com base em sua efetiva remuneração não carece de reforma.

Por derradeiro, a determinação de pagamento do pensionamento em parcela única é uma faculdade do julgador à luz do caso concreto, conforme dispõe o parágrafo único do art. 950 do CC, visto que, do mesmo modo que se deve evitar a frustração do crédito, não se pode impor ao devedor obrigação excessiva a impor sua ruína financeira.

Entretanto, razão lhe assiste quanto à necessidade de constituição de capital para garantia do pagamento da pensão, providência que encontra amparo tanto no art. 533 do CPC quando na Súmula 313 do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO DA VÍTIMA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEMANDADOS – PARCIALMENTE AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO – 2/3 DA RENDA LÍQUIDA PERCEBIDA PELA FALECIDA – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – VIABILIDADE – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL INDEVIDA – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADO INTEGRALMENTE PELOS DEMANDADOS – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. Frustrada a localização da parte demandada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade. Em conformidade com o parecer da Promotoria de Justiça Criminal apresentado nos autos do processo crime que apurou a conduta do demandado, em decorrência de denúncia de homicídio culposo, forçoso reconhecer a legitimidade passiva de Alysson Guedes Zoli Delazari para responder pelos danos indenizatórios pleiteados pelos autores.
A determinação de pagamento de pensão indenizatória em parcela única é uma faculdade do julgador, conforme dispõe o parágrafo único do art. 950 do Código Civil. Em contrapartida, é possível que o pagamento mensal seja condicionado à constituição de capital, nos termos do art. 533 do CPC.
Apesar de os danos morais serem atribuídos para tentar aplacar a dor daquele que perdeu um ente querido, não há como se afastar dos princípios aplicáveis à espécie, representados pela razoabilidade e proporcionalidade, pelo qual não merece a majoração pretendida. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (N.U 1003762-08.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)
(destaquei)

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por EUDA DECIS DE OLIVEIRA e WANDERLEY ANTONIO NODARI apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Outrossim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ROGÉRIO
UMBELINA DE SOUZA para fixar a data do sinistro como termo inicial dos juros de mora para os danos morais e estéticos e determinar a constituição de capital como garantia do pagamento do pensionamento mensal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Trata-se de
um processo
com uma certa
dificuldade emocional para
se
analisar, uma vez que envolve o falecimento do filho da parte requerida e o fatídico sofrimento do autor que pleiteia a in
denização.

Peço vênia à nobre relatora, pois acompanho em parte o seu voto, ou seja, até o ponto em que afastou as teses preliminares.

No caso, com relação
à
culpa corrente, verifica-se nos autos que o autor aceitou a chamada “carona”, ou seja, não foi forçado a entrar no veículo, bem como sabia que o condutor era menor de idade, portanto sem habilitação para conduzir o veículo.

A

Súmula 145 do STJ diz:

No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave.

Desse modo, assim como a eminente relatora, reconheço a culpa grave do condutor, que além de não possuir habilitação para dirigir, conduziu o veículo com excesso de velocidade, o que causou a colisão frontal com a carreta, que estava inclusive na pista de rolamento contrária, dando causa ao acidente.

Portanto, não tenho dúvida em relação à ocorrência de culpa grave do condutor, que, no caso, incide a responsabilidade civil, nos termos da Súmula 145 do STJ.

Com relação à parcela de culpa, a eminente relatora
conclui:

“ não
se pode olvidar que a parte Autora tinha plena ciência de que Wilker era menor de idade, inabilitado para conduzir veículos automotores e, inobstante, optou voluntariamente por adentrar no automóvel por ele conduzido.

Conquanto tal circunstância não implique em culpa concorrente pelo acidente, visto que em nada contribuiu para sua dinâmica, como acima indicado, certamente deve ser sopesada quando da fixação da indenização a título de danos morais.”

Peço vênia,
porque, a meu ver,
essa circunstância implica
no reconhecimento da
culpa concorrente
, porque
quando
o autor aceitou voluntariamente ingressar no veículo,
mesmo ciente
de
que o condutor era menor de idade e sem habilitação,
assumiu

o risco de um eventual acidente, como o evento que ocorreu.

Desse modo,

tal fato
implica no reconhecimento da culpa concorrente na proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para cada.

Nesse passo, reduzo
em
50%
(cinquenta por cento)
o valor fixado a título de dano material, ou seja, do pensionamento
, bem como
e
m relação à
indenização por danos morais e estéticos.

No entanto, q
uanto à fixação do dano moral, reconheço toda a dificulda
de enfrentada pelo autor da demanda, porém os genitores do condutor
do veículo,

com o evento danoso,
igualmente
experimentaram a irreparável
dor da
perda do filho
. A
ssim
,

diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

mostra
-se
excessiv
a
a fixação de
R$ 100.000,00
(cem mil reais)
a
título de danos morais
.

Desse modo,
reduzo
e fixo a
indenização por dano moral
do evento danoso
para
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, que uma vez aplicada
a culpa concorrente no percentual de 50%
(cinquenta por cento),
os danos morais em favor do autor fica
m
em
R$ 25.000,00
(vinte cinco mil reais)
.

Com relação aos
danos estéticos,
na mesma proporção dos danos morais,
reduzo
de
R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais)

para
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais),

que
,

aplicada
proporcionalidade da culpa concorrente
, resulta em

R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
de danos estéticos.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
EUDA DECIS DE OLIVEIRA e WANDERLEY ANTONIO NODARI,
para reconhecer a culpa concorrente e reduzir a indenização por dano moral para

R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) e
para danos estéticos, também em
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais),
já aplicad
a
a redução dos 50% da culpa corrente e o balizamento diante das circunstâncias fáticas
que envolveram

tanto a parte autora quanto a parte requerida.

Dessa forma,

acompanho em parte o voto da relatora
, porque
tenho u
ma mínima discordância
com relação
aos valores fixados
a
título de
danos morais e materiais
, bem como

com
relação à pensão,
que a
reduzo para 50%
(cinquenta por cento) do valor fixado.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes Pares, antes de passar a palavra ao Des. Sebastião de
Arruda Almeida
, cumpre-me esclarecer algumas posições do meu voto, já que a Desa. Marilsen Andrade
Addário
acolheu a tese da culpa concorrente.

Se substituíssemos, por exemplo, o fatídico evento danoso, que resultou na morte do condutor e na deformidade permanente do autor, por um acidente em que tivesse ocorrido
somente
a avaria total do veículo. Indago: também transferiríamos metade da culpa para o autor? O STJ tem um julgado nesse sentido.

No caso julgado pelo STJ, havia um veículo estacionado na contramão da rua que foi colidido por outro
veículo
. Na decisão, constou que, não obstante, o fato de o veículo estar estacionado na contramão, isso em nada contribuiu para o evento danoso.

No presente caso, não posso acolher a tese da culpa concorrente sob nenhuma hipótese. Se o condutor do veículo era relativamente incapaz para atos da vida civil, como que os seus representantes legais entregam a chave do automóvel na mão dele?

O menor Wilker José Nodari destruiu a própria vida, assim como a vida da outra parte, que perdeu ambos os membros inferiores e está praticamente incapacitado para quase todos os atos da vida.

Não posso assemelhar este caso ao de uma mãe que perde um filho, uma vez condenada à prisão, o juiz, com a mesma visão que teve a Desa. Marilsen Andrade
Addário
, de que a parte já foi penalizada ao perder o filho, deixa de aplicar a pena privativa de liberdade.

O caso dos autos trata-se de questão patrimonial, a parte retirou a possibilidade de vida dessas pessoas, uma vez que entregou as chaves do automóvel, mesmo sabendo que a regra é clara quanto à condução de veículos por menores de idade. Por muito menos que isso, existem dois presos no presídio de Tremembé.

Então, não podemos descuidar e nem descurar.

Lamento muito por essas pessoas que perderam o seu filho, coloco-me no lugar deles na condição até de mãe e não de julgadora, mas, infelizmente, se tivesse tido um cuidado na entrega das chaves do veículo ao menor, não estaríamos a tratar dessa matéria sob essa ótica.

Portanto, se houve culpa concorrente, a meu ver, seria dos pais que entregaram a chave do veículo ao filho menor de idade.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes pares,

Sem dúvida
alguma
,
a matéria fática traz consequência
s
aos familiares
, portanto é preciso muito
cuidado para avaliar essa
s
questões
.

Tanto as
ponderações da relatora quanto da Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
são relevantes
, mas
o que se observa é
uma
questão de
percepção
,
se
há
ou não culpa corrente
.

Dessa forma,
peço vista dos autos
para fazer uma reflexão
mais
tranquila

e
não
arriscar
ser injusto
,

seja com
uma parte ou outra.

SESSÃO DE 23 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de três recursos de Apelação Cível interpostos por ROGERIO UMBELINA DE SOUZA, EUDA DECIS DE OLIVEIRA e WANDERLEY ANTONIO NODARI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Ato de Menor Incapaz ajuizada pelo primeiro recorrente (proc. n. 0001470-16.2010.8.11.0008), em desfavor dos outros apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a genitora e o genitor do menor, sendo que este teria causado o acidente e também falecido no ato, a indenizar o Sr. Rogério nos seguintes montantes, além da condenação dos mesmos genitores, segundo e terceiro apelantes, em custas processuais e honorários advocatícios:

R$ 2.118,53 por danos materiais emergentes;

lucros cessantes no valor do salário auferido pelo Sr. Rogério à época do sinistro, tendo como termo inicial a data do acidente e termo final a data da consolidação das lesões;

pensão vitalícia, no valor de 100% do salário-base do Sr. Rogério, na data do acidente, incluindo o 13o salário, com termo inicial na data da amputação dos membros inferiores do autor (consolidação das lesões), com fixação do dia dez de cada mês para o pagamento;

R$ 100.000,00 de indenização por danos morais; e

R$ 75.000,00 de indenização por danos estéticos.

A Exma. Relatora, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, em seu voto, rejeitou as preliminares levantadas pelos apelantes, sendo elas: a alegação de intempestividade dos recursos e a de ilegitimidade passiva dos genitores, sustentada sob o argumento de que, apesar da guarda legal, não possuíam a guarda de fato, do menor, à época do acidente.

No mérito, concluiu pela responsabilidade objetiva dos apelantes, com base no art. 932, inciso I, do Código Civil, enfatizando que a responsabilidade dos pais pelos atos ilícitos cometidos pelos filhos menores independe de quem possuía a guarda de fato ou de direito no momento do sinistro.

Considerando o contexto do acidente e as provas produzidas, a relatora afastou a alegação de culpa concorrente do autor, pois era apenas passageiro do
veículo,
sem qualquer contribuição para a dinâmica do acidente.

Ademais, a Exma. Relatora, mediante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduziu o valor dos danos morais de R$ 100.000,00 para R$ 75.000,00, mantendo a indenização pelos danos estéticos no montante de R$ 75.000,00, e determinou que os juros de mora incidissem a partir da data do evento danoso, conforme disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por outro lado, a Exma. Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, 1a Vogal, divergiu parcialmente do voto da Relatora.

Em sua análise, destacou que o autor, Sr. Rogério, passageiro no acidente, tinha plena ciência de que o condutor do veículo era menor de idade e não possuía habilitação para dirigir,
mas mesmo assim
optou por adentrar no veículo, assumindo os riscos inerentes à condução por pessoa inabilitada.

Com base nisso, a Exma. Desa.
Marilsen
entendeu que deveria ser reconhecida a culpa concorrente do autor, na proporção de 50%, aplicando tal entendimento para a condenação por danos materiais, incluindo o pensionamento.

Em relação aos danos morais, a 1a Vogal minorou o
quantum
postulado (R$ 100.000,00) para R$ 50.000,00, redução que entendeu ser razoável em razão do sofrimento dos genitores requeridos pela perda irreparável do filho e, pelo mesmo motivo, reduziu o valor dos danos estéticos (R$ 75.000,00) para R$ 50.000,00.

Em sequência, a ilustre Desa. também aplicou, pela culpa concorrente, o redutor de 50%, resultando no valor de R$ 25.000,00 quanto aos danos morais e R$ 25.000,00 no tocante aos danos estéticos.

Em seguida, a Exma. Desa. Relatora reafirmou seu posicionamento contrário ao reconhecimento de culpa concorrente no caso. Argumentou que, embora o autor tenha embarcado no veículo consciente da inabilitação do condutor, a responsabilidade dos genitores do menor, falecido no acidente, era clara, uma vez que foram eles que permitiram que o menor dirigisse.

A Relatora também ressaltou a gravidade do acidente e as consequências irreversíveis para o autor, que teve suas pernas amputadas, o que justifica a condenação sem redução dos valores indenizatórios.

Diante da divergência entre os votos proferidos pela Relatora e pela 1a Vogal, entendi por bem requerer a vista dos autos, com o intuito de proceder a uma análise mais detida sobre os elementos fáticos e jurídicos do caso, a fim de evitar uma decisão injusta para qualquer das partes envolvidas.

Pois bem
. Assevera-se que, no que tange ao fato do condutor ter transportado o Sr. Rogério por simples cortesia, evidencia-se, conforme asseverado pela Exma. Desembargadora
Marilsen
Andrade Araújo, a observância ao enunciado da
Súmula n.o 145 do Superior Tribunal de Justiça
(“No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave
.”), uma vez que, além do Boletim de Ocorrência e do relato da testemunha ocular, também passageira do veículo, confirmarem que o menor conduzia o automóvel em velocidade excessiva e que teria invadido a pista contrária, causando a colisão, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de afastar a culpa grave da conduta do motorista.

Ademais, no que concerne à responsabilidade objetiva dos genitores por danos praticados a terceiros por filho menor, nos termos da previsão do art. 932, I do Código Civil, o citado dispositivo prevê que os pais responderão quando o filho menor estiver “[...]
sob sua autoridade e em sua companhia
;”.

Para elucidar a questão, inicialmente cito o pedagógico trecho do Voto condutor do acordão do Recurso Especial 1.436.401 – MG,
julgado em 02/02/2017
e referenciado pela Exma. Desembargadora Relatora, no qual consta citação do
doutrinador Cristiano Farias
,
in
verbis
:

[...]

Notadamente com relação à expressão legal "
em sua companhia
", como se vê, a norma não foi muito precisa.

Por óbvio que "não se trata de proximidade física no momento do dano. Mesmo que o menor, em viagem, cause danos a terceiros, tais danos estão sob o amparo do dispositivo em questão. Seria absurdamente contrário à teleologia da norma responsabilizar apenas os pais pelos danos que os filhos causem 'ao lado' deles. Não é essa, decerto, a interpretação possível do dispositivo em questão
. Cabe aos pais
contribuir
para a formação dos hábitos e comportamentos dos filhos, e isso se reflete, de modo sensível, quando os menores estão fora do lar, e não se encontram sob a proteção direta deles, e nem haja fiscalização familiar.
É irrelevante, portanto, para a incidência da norma, a proximidade física dos pais,
no momento em que
os menores causam danos"

(FARIAS, Cristiano. Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 604).

[...]

No mesmo sentido, cita-se a seguinte ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, também mencionada no próprio Voto do Recurso Especial 1.436.401 – MG,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL INDIRETA DOS PAIS PELOS ATOS DOS FILHOS. EXCLUDENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.

1.-
Os pais respondem civilmente, de forma objetiva, pelos atos
do filhos menores
que estiverem
sob sua autoridade e em sua companhia
(artigo 932, I, do Código Civil).

2.-
O fato de o menor não residir com o(a) genitor(a) não configura, por si só, causa excludente de responsabilidade civil
.

3.-
Há que se investigar se persiste o poder familiar com todas os deveres/poderes de orientação e vigilância que lhe são inerentes
.

Precedentes.

4.-
No caso dos autos o Tribunal de origem não esclareceu se, a despeito de o menor
não residir
com o Recorrente,
estaria também configurada a ausência de relações entre eles a evidenciar um esfacelamento do poder familiar
.
O exame da questão, tal como enfocada pela jurisprudência da Corte, demandaria a análise de fatos e provas, o que veda a Súmula 07/STJ.

5.- Agravo Regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
220.930/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, julgado em 09/10/2012,
DJe
29/10/2012) [grifo nosso]

Ainda a respeito do supracitado art. 932, I, do Código de Processo Civil, lúcida é a lição de
Carlos Alberto Menezes e Sergio Cavalieri Filho
,
in
verbis
:

[...]

Essa espécie de responsabilidade, como se vê,
tem por fundamento o exercício do poder familiar
, que impõe aos pais obrigações várias, entre as quais a de assistência material e moral (alimentos, educação,

instrução) e de vigilância, sendo
esta
nada mais que um comportamento da obra educativa.

[...]

Se os pais têm agora responsabilidade objetiva em relação aos filhos

menores, que motivos podem invocar para exonerar-se dessa responsabilidade
? Isso só pode ocorrer se e quando os pais perderem, jurídica e justificadamente, o poder de direção sobre o filho menor, cabendo-lhe o ônus dessa prova.

(DIREITO, Carlos Alberto Menezes; CAVALIERI FILHO, Sergio. in
Comentários ao Novo Código Civil
, Sálvio de Figueiredo Teixeira (coord.), v. XIII, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 203- 204).

Nesse sentido, cita-se também as seguintes ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE DOS PAIS E DA AVÓ EM FACE DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR MENOR. SEPARAÇÃO DOS PAIS. PODER FAMILIAR EXERCIDO POR AMBOS OS PAIS.
DEVER DE VIGILÂNCIA DA AVÓ. REEXAME DE FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.

1. O Tribunal
a quo
manifestou-se acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora posta e submetida. Não cabe alegação de violação do artigo 535 do CPC, quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese da recorrente. Precedentes.

2. Ação de reparação civil movida em face dos pais e da avó de menor que dirigiu veículo automotor, participando de "racha", ocasionando a morte de terceiro. A preliminar de ilegitimidade passiva dos réus, sob a alegação de que o condutor do veículo atingiu a maioridade quando da propositura da ação, encontra-se preclusa, pois os réus não interpuseram recurso em face da decisão que a afastou.

3. Quanto à alegada ilegitimidade passiva da mãe e da avó, verifica-se, de plano, que não existe qualquer norma que exclua expressamente a responsabilização
das mesmas
, motivo pelo qual, por si só, não há falar em violação aos
arts
. 932, I, e 933 do CC.

4.
A mera separação dos pais não isenta o cônjuge, com o qual os filhos não residem, da responsabilidade em relação
ao atos praticados
pelos menores,
pois permanece o dever de criação e orientação, especialmente se o poder familiar é exercido conjuntamente
. Ademais, não pode ser acolhida a tese dos recorrentes quanto a exclusão da responsabilidade da mãe, ao argumento de que houve separação e, portanto, exercício unilateral do poder familiar pelo pai, pois tal implica o revolvimento do conjunto fático probatório
, o que é defeso em sede de recurso especial. Incidência da súmula 7/STJ.

5. Em relação à avó, com quem o menor residia na época dos fatos, subsiste a obrigação de vigilância, caracterizada a delegação de guarda, ainda que de forma temporária. A insurgência quanto a exclusão da responsabilidade da avó, a quem, segundo os recorrentes, não poderia se imputar um dever de vigilância sobre o adolescente, também exigiria reapreciação do material fático-probatório dos autos. Incidência da súmula 7/STJ.

6. Considerando-se as peculiaridades do caso, bem como os padrões adotados por esta Corte na fixação do valor indenizatório a título de danos morais por morte, reduzo a indenização arbitrada pelo Tribunal de origem para o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros moratórios a partir da citação, conforme determinado na sentença (fl. 175), e confirmado pelo Tribunal de origem (fls. 245/246).

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(REsp 1074937/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA

TURMA, julgado em 01/10/2009,
DJe
19/10/2009) [grifo nosso]

Sob o mesmo entendimento, cita-se o
enunciado doutrinário n.o 450, das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal
,
in
verbis
:

A responsabilidade dos pais pelos atos danosos praticados pelos filhos menores é objetiva, e não por culpa presumida, ambos os genitores,
no exercício do poder familiar
, são, em regra, solidariamente responsáveis por tais atos,
ainda que estejam separados
, ressalvado o direito de regresso em caso de culpa exclusiva de um dos genitores
.

[grifo nosso]

Assevera-se, inclusive, que recentemente,
em agosto deste ano
, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que,
mesmo ocorrendo emancipação
voluntária
do menor
, típica hipótese que era entendida como perda do poder familiar, não se trata de circunstância jurídica suficiente a afastar a citada responsabilidade objetiva dos pais, prevista no art. 932, I, do Código Civil,
in
verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR DE IDADE. EMANCIPAÇÃO VOLUNTÁRIA. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DOS PAIS.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
a emancipação voluntária, diversamente da operada por força de lei, não exclui a responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados por seus filhos menores
(
AgRg
no Ag n. 1.239.557/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2012,
DJe
de 17/10/2012.)

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.102.443/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Assim,
ressalta-se que as hipóteses de perda do poder familiar, previstas no art. 1.635 do Código Civil, não incidem ao caso dos atos
, não podendo se afastar, portanto, a responsabilidade objetiva do art. 932, I, do Código Civil. Para elucidar, cito:

Art. 1.635.
Extingue-se o poder familiar
:

I -
pela
morte dos pais ou do filho;

II -
pela
emancipação, nos termos do art. 5
o ,
parágrafo único;

III - pela maioridade;

IV -
pela
adoção;

V -
por
decisão judicial, na forma do artigo 1.638.

Art
1.636.
O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união estável, não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar
, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único.
Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao pai ou à mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável.

[grifo nosso]

Destaca-se que, a ausência do proprietário do veículo como parte na relação jurídica processual, ou sua não condenação, não exime a responsabilidade solidária dos genitores, a qual se dá
sem benefício de ordem
.

Eventual pretensão de responsabilização regressiva contra o referido proprietário deve ser buscada em outra demanda processual, distinta desta.

Assim, até então, no que se refere à constatação da
culpa grave
cometida pelo menor ao realizar o transporte de cortesia, bem como à consequente
responsabilidade objetiva dos genitores
, acompanho o entendimento da Exma. Desembargadora Relatora.

No entanto,
quanto ao montante indenizatório relativo aos danos morais e estéticos, alinho-me parcialmente ao Voto da 1a Vogal
, Exma. Desa.
Marilsen
Andrade Araújo,
quanto a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à assunção de risco pelo passageiro
, conforme passarei a explicar.

Como bem salientado pela Exma. Desa. 1a Vogal, verifica-se que a conduta da vítima, ao ingressar voluntariamente em um veículo conduzido por menor de idade inabilitado, mesmo tendo plena ciência dessa condição, deve ser considerada para fins de modulação das indenizações. E entendo que isso é aplicável mesmo que se entenda pela impossibilidade de imputar culpa concorrente em face da responsabilidade objetiva dos pais.

Isso porque, sob o fundamento dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, respaldados pelo
art. 8o do Código de Processo Civil
, assevera-se que, mesmo para a hipótese de responsabilidade objetiva e sem assunção de riscos não razoáveis pela vítima, a delimitação do
quantum
indenizatório para danos morais ou danos estéticos é plenamente plausível, independentemente de se discutir a culpa.

A jurisprudência é vasta no sentido de que os referidos princípios podem ser aplicados para a redução de montantes indenizatórios decorrentes de violações de direitos da personalidade, mesmo em casos de responsabilidade objetiva.

Ao caso em exame, verifica-se ainda a
assunção de um risco significativo e não razoável
pela própria vítima, autora da ação e, por outro lado, sem que fossem constatados vícios de consentimento, nos termos dos
arts
. 138 e seguintes do Código Civil
, que teriam obrigado o requerente a ser transportado por motorista menor e, consequentemente, inabilitado.

Porém,
também com fulcro na razoabilidade e proporcionalidade
, nos termos do citado
art. 8o do Código de Processo Civil
,
entendo que a conduta do motorista e do passageiro, no caso, não se igualam quanto à participação no resultado danoso
, pois o passageiro, embora tenha optado por entrar no veículo sabendo da inabilitação do condutor, não estava no controle do automóvel e não detinha o poder de decisão sobre as manobras realizadas, o que diminui sua participação direta na ocorrência do acidente.

A responsabilidade do passageiro, portanto, deve ser modulada de acordo com a gravidade de sua conduta
, que,
embora reprovável, não se equipara à do motorista
que, além de não habilitado, não dirigiu com a devida prudência e segurança.

Ademais, há também que se ponderar os sofrimentos de ambos os lados: de um lado, os genitores que perderam seu filho e, de outro, o autor que perdeu as pernas
e também
carrega as consequências dos danos morais e estéticos.

Desse modo,
entendo ser mais razoável e proporcional, para a dosimetria das indenizações, aplicar o redutor de 30%, em desfavor do autor, e apenas quanto à indenização pelos danos estéticos e morais, não afetando os danos materiais e pensionamento e sem nova redução subsequente
.

Diante do exposto, no que tange ao dispositivo do Voto da eminente Relatora, voto no sentido de:

Acompanhar
o Voto da Exa. Relatora
quanto à fixação da indenização por danos materiais e pensionamento
;

Acompanhar
o Voto da Exa. Relatora no que tange à
redução da indenização por danos morais
, de R$ 100.000,00 para
R$ 75.000,00
, uma vez que, com a aplicação do redutor de 30%, resultaria em apenas R$ 5.000,00 de diferença, sendo razoável o montante já determinado;

Divirjo parcialmente
quanto à manutenção da indenização por danos estéticos no valor postulado pelo autor (R$ 75.000,00), pois, com o redutor de 30%, entendo que
o
quantum
indenizatório deve ser minorado para R$ 52.500,00
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS: ALINE MORGANA BETTIO, OAB N. 6099-O E ANDRÉ LUIS MELO FORT, OAB/MT 10664-0
.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhora Presidente, peço vênia à divergência e acompanho o voto
da relatora
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhora Presidente, peço vênia à divergência e acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025